Tribunal: CARF
Processo: 12278.720516/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.720516/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CASA MALHO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO AUTÔNOMO PELA
INSTÂNCIA A QUO. NULIDADE.
É nulo, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72 o acórdão da DRJ que
deixa de se pronunciar sobre a única causa de pedir efetivamente deduzida pelo
contribuinte em suas razões defesa, impondo-se o retorno dos autos à instância
a quo para que seja proferida nova decisão que enfrente, concretamente, o
argumento da parte interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ
para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS n° 2347578, de 09 de setembro de 2016, com efeitos a partir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.720516/2016-79
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720516/2016-79

de 01/01/2017 (e-fls. 16/27), motivado, faticamente, pela constatação da existência de
pendências fiscais com exigibilidade não suspensa (IRPJ e CSLL – inscritos em Dívida Ativa da
União sob o no 80611101890).
Em defesa, a insurgente afirmou que os débitos que motivaram o ADE resultaram
de declaração em duplicidade via transmissão, replicada, de DCTF afeita ao período de apuração
de outubro de 2009. Esclarece, então, que o débito gerado teria sido objeto de parcelamento que,
por se tratar de valor indevido, teria encampado valores também indevidos. Atesta, por fim, que
como a DCTF havia sido transmitida há mais de 5 anos, motivo pelo qual não conseguiu retificá-
la. Pede, assim, o cancelamento do predito ADE.
A contribuinte juntou, à e-fls. 8/23, documentos que demonstram a apresentação
de um pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, relatando, objetivamente, os
problemas já tratados na impugnação acima.
Em acórdão cujo teor, aparentemente, foi extraído de outro processo, a DRJ de
Brasília, após enfrentar, inclusive, preliminar não discutida nestes autos, houve por bem, de
forma genérica e sem se reportar às razões da impugnação oposta, julgá-la improcedente,
mantendo a exclusão encartada no ADE objeto desta demanda, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE)
que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples
Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
A interessada foi cientificada do teor do julgamento acima em 28/08/2017 (AR de
e-fl. 58) e interpôs o seu recurso voluntário em 27 de setembro daquele mesmo ano (e-fl. 62) em
que, além de apontar para a falta de apreciação, pelo acórdão recorrido, dos argumentos contidos
em sua defesa, reprisou as alegações concernentes à inexigibilidade dos débitos (porque
constituídos em duplicidade). Trouxe, ainda, a informação, lastreada nos documentos de e-fls.
82/95, de que seu pedido de revisão havia sido integralmente acatado pela PGFN e pela RFB.
Em linhas gerais, os despachos proferidos pelos dois órgãos teriam, pelo que
afirma a insurgente, extinguido as dívidas motivadoras do ADE. A luz de tais, fatos, a
contribuinte pediu o provimento de seu apelo e o cancelamento do Ato de Exclusão.
Este é o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720516/2016-79

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Como se viu, o débito que culminou com a exclusão da insurgente do SIMPLES
Nacional foi objeto de inscrição em Dívida Ativa da União – DAU -, tendo recebido o no
80611101890. Neste passo, à época da oposição de sua impugnação, a empresa comprovou a
apresentação de um pedido de revisão de débitos inscritos em DAU; não havia, então, quaisquer
provas de que este pedido tinha sido decidido pela PGFN ou pela RFB.
Nada obstante, esta foi a causa de pedir deduzida pela empresa em sua defesa e,
ainda que para afastá-la, era mister da Turma a quo quando menos apreciá-la. E isto, como
exposto no relatório que precede este voto, não ocorreu. Aliás, tal qual apontado, o acórdão
recorrido se manifesta, inclusive, sobre matéria estranha o feito, o que indicia o fato de que a sua
minuta foi, inadvertidamente, resultado de transcrição de decisão extraída de outro feito.
Isto, per se, seria motivo suficiente para declarar a nulidade da decisão ora
combatida, a luz dos preceitos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72. Resta saber, todavia, se esta
nulidade, pelos documentos trazidos juntamente com as razões do apelo, poderia ser superada na
forma do § 3o do mencionado diploma infralegal, dado que, numa análise inclusive rasa, tem-se
que, de fato, aquela pendência tratada pelo ADE foi, realmente, reconhecida como inexistente,
tendo, a RFB, atestaddo a declaração em duplicidade desta exigência.
Pois bem. Pelo que se extrai especialmente do despacho proferido pela
SECAT/DRF/CAMPINAS, trazido à e-fl. 85, vê-se que aquela unidade se pronunciou pela
inexistência da citada dívida, cravando o que se segue:
Assim, tendo sido gerados débitos de IRPJ e CSLL com valores idênticos para o
mesmo período de apuração, mesmo vencimento, mesmo código de receita e
originados
de
DCTFs
distintas
(DCTFs
100.2009.2010.2090292293
e
100.2010.2010.1880306201), é de se concluir pela procedência da alegação do
interessado de que houve duplicidade de declaração dos tributos.
A luz desta constatação a DRF então propôs à PGFN, a alteração da:
[...] inscrição em DAU no 80.6.11.101890.06 para excluir o débito de CSLL, no
valor de R$ 2.066,21, do período de apuração de 01-10/2009 e originado da DCTF n2
100.2009.2010.2090292293, por duplicidade de inscrição com o débito de CSLL no
valor de R$ 2.066,22 do período de apuração de 01-10/2009 e originado da DCTF n9
100.2010.2010.1880306201.
Os demais documentos trazidos pela empresa notadamente o despacho da PFN de
e-fl. 82 e as telas constantes de e-fls. 87/95, entretanto, confirmam a extinção da CDA de no
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720516/2016-79

80.2.11.055915.-87, mas nada dizem a respeito da inscrição de no 80.6.11.101890.06 (que foi
considerada pelo ADE como motivo da exclusão da empresa do SIMPLES Nacional).
Ainda que a SECAT tenha, efetivamente, reconhecido a procedência da alegação
da insurgente, a competência para extinguir débito inscrito em DAU é, exclusivamente, da
PGFN e, a priori, não há, nos autos, nada que sequer indicie o posicionamento da Procuradoria
sobre o problema.
Poder-se-ia cogitar a conversão deste julgamento em diligência a fim de se
perquirir o que, efetivamente, ocorreu com o débito em questão, após o Despacho da SECAT
anteriormente mencionado. Mas não é dado saber qual seria o resultado de semelhante incursão
e, caso esta nova apuração desfavoreça os interesses da empresa, ter-se-ia, de toda forma, que
anular o acórdão recorrido ante a já apontada omissão. Esta medida, portanto, atentaria contra os
princípios da celeridade e economias processuais.
Não há, assim, como superar a nulidade apontada.
A luz do exposto, voto por DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento,
considerando-se, especificamente, a causa de pedir deduzida tanto na impugnação como neste
próprio recurso voluntário, e, ainda, os documentos apresentados juntamente com esta última
peça.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital